Tribunal: TJSP
Processo: 2248326-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que se amolda à condição de hipossuficientes que a Lei 1.060/50 visa proteger – Aposentada com parcos rendimentos - Benefício que deve ser deferido – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248326-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante INÁCIA
MARCONATO PLATERO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
deram provimento ao recurso, vencido 2o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36202
AGRV.No: 2248326-12.2019.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGTE. : INACIA MARCONATO PLATERO
AGDO. : BANCO SANTANDER S/A
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Agravante que se amolda
à condição de hipossuficientes que a Lei 1.060/50 visa
proteger Aposentada com parcos rendimentos - Benefício
que deve ser deferido Recurso provido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada a fls. 90, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
agravante.
Sustenta a agravante que se encontra em situação
financeira difícil e que ajuizou referida ação visando receber indenização
por dano moral ante o débito de cheques falsificados em sua conta
corrente, fato que lhe causou enorme prejuízo. Aduz que a declaração de
hipossuficiência deve ser considerada como presunção de veracidade.
Busca a reforma do decisum.
Sem contrariedade, eis que não formada a relação
processual, subiram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como é cediço, ao decidir sobre o pedido de
Assistência Judiciária, o Juiz deve verificar as circunstâncias que cercam o
postulante, tais como profissão e local da residência, bem como o valor
objeto do litígio, haja vista a verdadeira avalanche de ações que tem
invadido os Tribunais.
De início, vale frisar que o caso se refere a aposentada
que comprovou auferir rendimento mensal líquido, após os descontos, em
09/2019, de R$ 3.337,19 (fls. 81 dos autos originais).
Esse valor representa o equivalente a pouco maiss do
que três salários mínimos mensais, quantia aquém da necessária para digna
sobrevivência do ser humano.
Neste sentido:
“Ementa: Agravo de instrumento ação de
execução de alugueres e demais créditos - decisão que indefere os
benefícios
da
gratuidade
de
Justiça
aos
exequentes
-
inconformismo destes sendo aposentado o agravante e auferindo
parcos rendimentos, que com certeza utiliza para manter a si e a
sua mulher também recorrente que é sua dependente, fazem jus
certamente à gratuidade de Justiça - recurso provido.” (grifo
nosso)
(TJSP 36a Câmara de Direito Privado Agravo de
Instrumento no 0063171-77.2013.8.26.0000 Rel. Des. Palma Bisson J.
em 05/09/2013).
Ademais, o fato de possuir casa própria, um veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
automotor e uma motocicleta não denotam riqueza e, com isso, não são
suficientes para denegar a benesse pleiteada.
Desta feita, é certo que a agravante se enquadra no
conceito de hipossuficiente que a Lei 1.060/50 visa proteger, sendo o
deferimento do benefício a medida de rigor.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
conceder o benefício da gratuidade de justiça a agravante.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40810
Agravo de Instrumento no 2248326-12.2019.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: Inácia Marconato Platero
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator:
Conforme
se
sabe,
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante
comprovação
por
meio
idôneo
da
momentânea
impossibilidade financeira, conforme artigos 5o, inciso
LXXIV da Constituição Federal e 5o, “caput” da Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2003.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
No caso dos autos, não há demonstração de
que o agravante seja hipossuficiente, já que a existência
de rendimentos mensais superiores a três vezes o salário
mínimo, somado ao fato de a parte estar patrocinada por
advogado particular, não possibilita concluir por seu
alegado estado de pobreza.
Assim, não há demonstração de que o agravante seja hipossuficiente, de modo que o
indeferimento da gratuidade deve se impor.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FC98EA1
5
5
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14D5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2248326-12.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.